Tribunal: TJDFT
Processo: 0733035-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733035-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, em alinhamento aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da efetividade da tutela jurisdicional. Defende a possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, como a suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, sobretudo diante das reiteradas tentativas frustradas de localizar patrimônio dos devedores e da postura de resistência destes. Alega que, ao admitir as medidas pleiteadas, o Judiciário estaria cumprindo seu dever de prestar jurisdição célere e efetiva, atendendo ao interesse do credor e ao interesse público de assegurar a satisfação das obrigações. Por fim, requer o provimento integral para reformar a decisão de primeiro grau e autorizar a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito dos agravados, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Preparo regular (ID. 74947344). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 76080077). É o relatório. DECIDO No julgamento dos REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, afetados sob a relatoria do Ministro MARCO BUZZI, o Superior Tribunal de Justiça determinou a submissão da matéria ao rito dos recursos repetitivos, cadastrada como Tema 1137, para decidir a seguinte controvérsia: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Em razão da afetação, há determinação expressa de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão jurídica e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o ulterior julgamento do Tema 1137/STJ, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator